Tribunal: TJDFT
Processo: 0705910-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. REVISIONAL. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO PAI. MELHORA NA SITUAÇÃO PESSOAL. AUMENTO DESPESAS ORDINÁRIAS DO MENOR. PONDERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. SACRIFÍCIOS RECÍPROCOS. PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA.
1. Os alimentos familiares são decorrência da própria efetivação dos princípios da solidariedade nas relações sociais e da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III e artigo 229 da Constituição Federal) na formação de um patrimônio mínimo capaz de fornecer ao alimentando o amparo essencial ao cumprimento de suas carências básicas, observada na fixação o binômio necessidade de quem os pleiteia e possibilidade de quem os deve prestar (artigo 1.694, §1o, do Código de Processo Civil).
2. A exoneração ou a modificação da obrigação alimentar pelo ajuizamento das ações revisionais competentes reclama a constatação de superveniente modificação da situação financeira de quem os supre ou quem os recebe, observada na eventual redefinição da obrigação alimentar as necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (artigos 1.694, caput e §1o; e 1.699, ambos do Código Civil).
3. No caso, a análise também deve partir do confronto com a premissa ordinária das regras da experiência (artigo 375 do Código de Processo Civil) no sentido de que são presumíveis os aumentos dos gastos com as despesas básicas (alimentação, saúde, educação, vestuário) de menores impúberes, o que, o caso, é corroborado com os elementos carreados aos autos e que demonstram o incremento das necessidades com relação à mantença ordinária do menor.
4. De outro lado, as provas comprovam que o alimentante obteve modificação do seu estilo de vida e da sua condição pessoal financeira, enquadramento compatível com a necessidade de majoração da verba alimentar para equalização das necessidades do alimentado.
5. É preciso sobrelevar o interesse na manutenção da proporcionalidade com a obrigação de parcela das despesas relacionadas aos filhos menores impúberes, visto que o exame dos autos indica o aumento de suas despesas, que não podem onerar sozinha a genitora, mas que deve ser compartilhada com o genitor, importando em sacrifícios recíprocos a ambos, mas proporcionais às forças financeiras de cada um.
6. Recurso conhecido e desprovido.